Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RISCO IMINENTE DE VIDA OU DE DANOS IRREPARÁVEIS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCIDOS. AGRAVO DE INSTUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para que o DISTRITO FEDERAL forneça CIRURGIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR. A parte agravante alega, em síntese, que encontra-se com 58 anos de idade e diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS E DAS CARTILAGENS ARTICULARES DE OUTRAS LOCALIZACOES E DE LOCALIZACOES NAO ESPECIFICADAS, e encontra-se com quadro de espodilodiscite com compressão modular de provável causa infecciosa. Defende a urgência para realização do procedimento em razão da gravidade, bem como para fornecimento do tratamento médico adequado para enfermidade. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer a condenação do agravado a fornecer à parte agravante CIRURGIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a concessão do tratamento de saúde em detrimento dos demais pacientes que aguardam na lista de espera.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Conquanto o cidadão possua o seu direito à saúde assegurado na Constituição Federal, a ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde deve se dar de modo excepcional. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável em que deverá se dar o atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se, caso a caso, a gravidade do quadro de saúde apresentado e o tempo de espera a que se encontra submetido.
7. Na hipótese, o relatório médico de ID 65329384 esclarece que a enfermidade apresentada pelo paciente apresenta progressão rápida e que “o paciente ficou tetraparético em 20 dias após o início dos sintomas, acamado e totalmente dependente para realização de atividades básicas da vida diária, bem como sinais (g) de infecção generalizada como febre, hipotensão e taquicardia a despeito do tratamento venoso”. Além disso, afirma que “a descompressão medular é um procedimento cirúrgico que deve ser realizado de urgência, sob risco, caso não seja realizada do paciente ter sequela permanente ou evoluir a óbito pela disseminação da infecção”. Ainda, o relatório acrescenta que a lesão do paciente não é responsiva ao uso de antibiótico venoso, gerando uma infecção generalizada e que, se persistente, tem a possibilidade de evoluir para choque séptico e óbito e, caso sobreviva, ainda pode permanecer tetraparético permanentemente.
8. Assim, diante do quadro exposto, verifica-se que se trata de doença de rápida evolução e progressão, podendo acarretar o óbito do agravante ou danos irreparáveis à sua saúde, de modo que se mostra necessário o provimento do recurso para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante CE - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA TORACOLOMBOSACRA
POR VIA POSTERIOR, nos termos da prescrição médica (ID 65329384 - Pág.
2), no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste acórdão.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante CE - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA TORACOLOMBOSACRA POR VIA POSTERIOR, nos termos da prescrição médica (ID 65329384 - Pág.2), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da decisão que antecipou a tutela recursal, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários.
11. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.